Tribunal: CARF
Processo: 10730.012069/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012069/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.647 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
SUELY COUTINHO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO
NÃO DECLARADO COMO DEPENDENTE.
Conforme orientação da Receita Federal do Brasil, na hipótese de os filhos e o
outro cônjuge constarem do plano, e, embora podendo ser considerados
dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em
separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o valor
integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 26 de novembro de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, por meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$
5.077,13, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de despesas médicas glosadas em R$ 20.678,95.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que não recebeu nenhuma intimação e que possui todos os recibos médicos para
comprovação da dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012069/2007-70
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012069/2007-70

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04); (ii) recibos médicos (fls. 10 a 21 – 43 e 44); (iii)
declaração de ajuste anual (fls. 33 a 35); (iv) informe de pagamento Unimed (fls. 45 a 48).
Visando a melhoria do julgamento do presente processo, a Diligência n°543/2009,
determinou o seu encaminhamento para o SECAR/DRJ Niterói/RJ, para que a Recorrente fosse
intimada a apresentar documentos originais, aptos a atestarem a efetividade dos pagamentos
correlatados às despesas médicas declaradas à profissional Josiana Coutinho Gonçalves e que
apresente novo demonstrativo da cooperativa Unimed Niterói.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão no 13-27.335 – 1a Turma da DRJ/RJ2, considerando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que apenas os pagamentos efetuados ao plano de saúde Unimed em
nome da contribuinte e de seu companheiro, no valor total de R$ 3.303,98, cabem ser
considerados para fins de dedução dos rendimentos tributáveis.

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 solicita que o valor referente ao pagamento do plano de saúde UNIMED
seja dedutível do IR, uma vez que o preenchimento da declaração foi
efetuado de acordo com a Lei 9.250/95, art. 35, § 1o e consoante
entendimento da Receita Federal de acordo com a orientação explicitada
em seu site.
A Recorrente anexo ao seu recurso os seguintes documentos:
1. histórico escolar de seu filho André Coutinho de Barros (fls. 69 a 71);
2. declaração anual de isento do IRPF 2004 de seu filho André Coutinho de
Barros (fls. 72).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Centro de Medicina Tradicional Ltda
R$225,00
Dedução Restaurada
Doppler Seviços Médicos Ltda
RS 90,00
Dedução Restaurada
Grupo Integrado de Reabilitação
Ltda
R$460,00
Dedução Restaurada
Labion
R$36,00
Dedução Restaurada
Renata Leite Silveira
R$1.500,00
Dedução Restaurada
Eliane Henriques Passos Ribeiro
R$260,00
Dedução Parcial
Plano de Saúde Unimed
R$6.607,95
Dedução Parcial
Josiana Coutinho Gonçalves
R$11.500,00
Glosa Mantida
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012069/2007-70

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o Plano de Saúde Unimed (R$ 3.303,98) da base de cálculo do IRPF.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

A respeito da dedução de despesas médicas é certo que a dedução restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Não é menos certo que filhos, nos termos da legislação tributária, são considerados
dependentes até os 21 anos de idade ou até que completem 24 anos desde que, nesta hipótese,
ainda esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012069/2007-70

Analisando a declaração de ajuste anual apresentada pela ora Recorrente, o seu
filho, beneficiário da despesa glosada e objeto do presente recurso, não consta como seu
dependente. Ocorre que esta circunstância não é suficiente para sustentar a glosa da dedução,
tendo em vista as orientações fornecidas pela Receita Federal do Brasil aos contribuintes por
meio de perguntas e respostas.
Nesse sentido veja-se a resposta a pergunta n° 355 do documento “perguntas e
respostas” relativo ao IRPF ano-calendário:
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.

Dessa forma, considerando a orientação da Receita Federal do Brasil, a Turma
Julgadora a quo manteve a glosa com base na constatação de que não havia comprovação de que
o filho André Coutinho de Barros estava cursando ensino superior no ano-calendário fiscalizado.
Visando suprir a ausência de documentação comprobatória, a Recorrente instruiu
o seu Recurso com cópia do histórico escolar do seu filho e Declaração de Ajuste Anual,
comprovando que este cursava em Instituição de Ensino Superior no ano-calendário fiscalizado e
que não deduziu as despesas médicas da base de cálculo na apuração do IRPF do referido
dependente.
Ante o exposto, deve ser restaurada a dedução de despesas médicas com o
referido plano de saúde, no valor de R$ 1.651,99.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012069/2007-70

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital